Tribunal: STM
Processo: 7000973-37.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE CONFIGURADAS. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO. AUSENTES QUAISQUER CAUSAS DE EXCLUSÃO DE ILICITUDE E/OU DE CULPABILIDADE. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA JÁ NO SEU MÍNIMO LEGAL. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO UNÂNIME. I. Autoria, materialidade e culpabilidade comprovadas diante da prova testemunhal e documental. O dolo se encontra inerente na conduta do Acusado. Inexistência de Excludente de ilicitude e/ou de culpabilidade. Não caracterização de erro de fato. II. Teses defensivas de absolvição improcedentes diante dos elementos probatórios. III. Manutenção da Condenação. Não houve confissão espontânea. incidência. Fixação da reprimenda no seu mínimo legal. Art. 73 do CPM e Enunciado nº 231 da Súmula do STJ. IV. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2024 A
08/08/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000973-37.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: WELERSON SANTOS SIMAS
ADVOGADO(A): MICHELINE CRISTINA DE OLIVEIRA MONTES (OAB RJ182116)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DA DEFESA, PARA MANTER INALTERADA, POR SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA. O MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000973-37.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: WELERSON SANTOS SIMAS
ADVOGADO(A): MICHELINE CRISTINA DE OLIVEIRA MONTES (OAB RJ182116)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
CONFIGURADAS.
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO.
AUSENTES QUAISQUER CAUSAS DE EXCLUSÃO DE ILICITUDE
E/OU DE CULPABILIDADE. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
FIXAÇÃO DA PENA JÁ NO SEU MÍNIMO LEGAL. NEGADO
PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Autoria, materialidade e culpabilidade comprovadas diante da prova
testemunhal e documental. O dolo se encontra inerente na conduta do Acusado.
Inexistência de Excludente de ilicitude e/ou de culpabilidade. Não
caracterização de erro de fato.
II. Teses defensivas de absolvição improcedentes diante dos elementos
probatórios.
III. Manutenção da Condenação. Não houve confissão espontânea. incidência.
Fixação da reprimenda no seu mínimo legal. Art. 73 do CPM e Enunciado nº
231 da Súmula do STJ.
IV. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Excelentíssimo
Senhor Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da Defesa, mantendo
inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 08 de agosto de 2024.
7000973-37.2023.7.00.0000
40001364674 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída de Welerson
Santos Lima contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que, em 21 de setembro de 2023, por unanimidade,
condenou o ora Apelante à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso no art. 317 do
CPM, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois)
anos, desde que obedecidas as condições impostas, com o direito de recorrer em liberdade, e
estabelecido o regime inicialmente aberto para o caso de cumprimento da pena.
Os fatos trazidos aos presentes autos foram colhidos em sede de Inquérito
Policial Militar, instaurado mediante a Portaria nº 23, de 24 de novembro de 2021, alterada
pela Portaria nº 25, de 29 de novembro de 2021, ambas por determinação do Comandante do
Batalhão de Blindados de Fuzileiros Navais, com o fito de apurar os fatos descritos na
Comunicação Interna nº 41, de 23 de novembro de 2021, do Oficial de Inteligência, que
apontam, em tese, a existência de ilícito penal, por parte do Sd FN Welerson Santos Simas, ao
fazer uso do cartão de identidade militar, pertencente ao Sd FN Douglas de Oliveira Melo
Arnaldo (IPM nº 7000048-45.2022.7.01.0001, evento 1, IP-PROCE2, fls. 4 e 10).
Após as diligências normais e complementares, o Encarregado da Inquisa
concluiu pela existência de indícios do crime de uso de documento pessoal alheio, previsto no
art. 317 do CPM, que foi homologado pela autoridade militar competente (IPM nº 7000048-
45.2022.7.01.0001, evento 1, IP-PROCE16, fl. 11, e IPMSOL18).
A Promotora de Justiça Militar ofereceu, em 18 de março de 2022, a Denúncia
em desfavor de Welerson Santos Simas, como incurso no art. 317 do CPM, sendo recebida
mediante Decisão proferida em 1º de abril de 2022, pelo Magistrado Federal da Justiça
Militar da União, por estar revestida das formalidades legais (IPM nº 7000048-
45.2022.7.01.0001, evento 13, DENUNCIA1 e evento 15, DEC1), nos moldes a seguir
descritos:
No dia 22 de novembro de 2021, por volta das 14hs, o SD-FN 16.1512.75 WELERSON
SANTOS SIMAS, ao tentar licenciar-se do Batalhão de Blindados de Fuzileiros Navais,
situado na Estrada do Quilombo, S/Nº - Bananal - Ilha do Governador - nesta capital,
apresentou o Cartão de Identidade militar no 920153-0, pertencente ao SD FN 18.0555.91
DOUGLAS DE OLIVEIRA MELO ARNALDO, que serve no Batalhão de Defesa NBQR -
ARAMAR/SP.
De acordo com o apurado, o 3ºSG-FN-BD 07.3916.25 ALEXANDRE OLIVEIRA RIOS NETO
pediu a identidade do denunciado e ao recebê-la verificou que a fisionomia do SD-FN
WELERSON não era compatível com o cartão de identidade apresentado.
Após a verificação da incongruência, o 3ºSG-FN-BD 07.3916.25 ALEXANDRE OLIVEIRA
RIOS NETO informou os fatos ao 2ºSG CARLOS EDUARDO ANDRÉ SILVA, do Setor de
Inteligência do Batalhão de Blindados de Fuzileiros Navais.
Ouvido no Setor de Inteligência, o denunciado alegou desconhecimento da situação, não
sabendo informar em que momento o Cartão de Identidade do soldado de ARAMAR/SP passou
a ficar sob sua posse.
7000973-37.2023.7.00.0000
40001364674 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No curso do apuratório foi ouvido o proprietário do cartão de identidade apresentado, o SD-
FN DOUGLAS DE OLIVEIRA MELO ARNALDO. A testemunha alegou não conhecer o SD-
FN WELERSON e aduziu o extravio de seu cartão de identidade em abril de 2019, durante
período em que servia no
Batalhão Humaitá.
Durante as investigações foi oficiado o Batalhão Humaitá, que, por sua vez, ratificou o
extravio do cartão de identidade do SD-FN ARNALDO, em abril de 2019.
Os depoimentos no curso da inquisa são harmônicos quanto à dinâmica dos acontecimentos. A
autoria e a materialidade estão suficientemente demonstradas pelo documento de fls.14
(documento 2) e pelos relatos já referidos.
Assim, ao usar como próprio, documento de identidade militar pertencente ao SD- FN
DOUGLAS DE OLIVEIRA MELO ARNALDO, o denunciado SD-FN 16.1512.75 WELERSON
SANTOS SIMAS atentou contra a Administração Militar, estando incurso nas penas do artigo
317 do Código Penal Militar.
O Acusado, à época do delito, ocorrido em 22 de novembro de 2021, contava
com mais de 21 (vinte e um) anos de idade, porque nascido em 19 de setembro de 1996
(APM nº 7000234-68.2022.7.01.0001, PARTES E REPRESENTANTES).
A citação do Apelante se deu em 11 de abril de 2022, ocasião em que informou
da necessidade de ser assistido pela Defensoria Pública da União (APM nº 7000234-
68.2022.7.01.0001, evento 13, CITAÇÃO1).
As testemunhas arroladas pela Acusação foram inquiridas no dia 15 de junho de
2022, sendo elas: Alexandre Oliveira Rios Neto, Carlos Eduardo André Silva e Douglas de
Oliveira Melo Arnaldo, momento em que o Presentante da Acusação se deu por satisfeito
quanto à prova oral (APM nº 7000234-68.2022.7.01.0001, evento 37, VIDEO1 a 4; 38,
ATA1).
A Defesa, mediante a petição acostada aos autos, informou que não indicaria rol
de testemunhas (APM nº 7000234-68.2022.7.01.0001, evento 41, PET1).
O Acusado foi qualificado e interrogado no dia 19 de setembro de 2022, na
modalidade virtual, sendo assistido pela Dra. Patrícia Teixeira Monteiro, OAB/RJ nº 180.023,
conforme mandato de procuração (APM nº 7000234-68.2022.7.01.0001, evento 78, VIDEOS
1 e 2; evento 80, ATA1; evento 32, PET1 e PROC2).
Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes não requereram quaisquer diligências
(APM nº 7000234-68.2022.7.01.0001, evento 83, MANIF_MPF1; evento 87, PET1).
Em sede de Alegações Escritas, a Promotora de Justiça Militar postulou a
condenação do Acusado pela prática do crime de uso de documento pessoal alheio, com a
incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea e com a concessão do
benefício da suspensão condicional da pena (APM nº 7000234-68.2022.7.01.0001, evento 92,
ALEGAÇÕES1).
7000973-37.2023.7.00.0000
40001364674 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do Acusado por atipicidade da
conduta e por erro de fato, nos termos do art. 439, alínea b, do CPPM, combinado com o art.
36 do CPM; ou, por ausência de provas, na forma do art. 439, alínea e, do mesmo diploma,
com a incidência da atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea d, do Estatuto Penal
Militar, e com a concessão do sursis (APM nº 7000234-68.2022.7.01.0001, evento 95,
ALEGAÇÕES1).
Encontram-se nos autos os documentos a seguir:
- ficha profissional do Acusado (APM nº 7000234-68.2022.7.01.0001, evento
87, OUT2);
- carteira de identidade civil com foto do Acusado (APM nº 7000234-
68.2022.7.01.0001, evento 13, DOC_PESS2);
- cartão de identidade militar pertencente ao SD DOUGLAS, apresentado pelo
Acusado como sendo seu (IPM nº 7000048-45.2022.7.01.0001, evento 1 IP-PROCE2, fls.
08/09);
- 2 (duas) cópias do Livro de Controle de Identidade Provisória, referente ao
cartão de identidade do Acusado, expedido pelo SIM, perdida em 2020 (IPM nº 7000048-
45.2022.7.01.0001, evento 1, IP-PROCE5, fls. 11/12);
- entrevista ao Acusado sobre causas que deram origem ao extravio do seu
próprio cartão de identidade, dado em 1º/7/2020 (IPM nº 7000048-45.2022.7.01.0001, evento
1, IP-PROCE6, fl. 02);
- registro de extravio de documentos feito por parte do Acusado, perante a
Polícia Civil, ref. a 1º/7/2020 (IPM nº 7000048-45.2022.7.01.0001, evento 1, IP-PROCE7, fl.
02);
- 2 (duas) cópias do Livro de Controle de Identidade Provisória, referentes à
identidade provisória do Acusado, roubada em 2021, com validade até o mês de agosto do
mesmo ano (IPM nº 7000048-45.2022.7.01.0001, evento 1, IP-PROCE7, fls. 03/04);
- entrevista ao Acusado sobre causas que deram origem à perda do seu próprio
documento provisório de identidade, dado em 8/2/2021 (IPM nº 7000048-45.2022.7.01.0001,
evento 1, IP-PROCE7, fl. 6);
- documento provisório de identidade do Acusado (IPM nº 7000048-
45.2022.7.01.0001, evento 1, IP-PROCE15, fl. 07).
Na forma do art. 430 do CPPM, foi proferido despacho saneador, em 1º de
dezembro de 2022, pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da
1ª CJM, designando o dia 24 de janeiro de 2023 para o julgamento da ação penal militar, que
foi redesignado para 19 de abril de 2023, em seguida, para 27 de julho de 2023, e, por último,
para 19 de setembro de 2023 (APM nº 7000234-68.2022.7.01.0001, eventos 97, DEC1; 111,
DESPADEC1; 129, DESPADEC1; 149, DESPADEC1).
7000973-37.2023.7.00.0000
40001364674 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 19 de setembro de 2023, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha
da 2ª Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade, condenou o ora Apelante à pena de 30 (trinta)
dias de detenção, como incurso no art. 317 do CPM, com a concessão do benefício da
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, desde que obedecidas as
condições impostas, o direito de recorrer em liberdade e o cumprimento inicial da pena em
regime aberto (APM nº 7000234-68.2022.7.01.0001, eventos 166, VIDEO1 a 5; 167, ATA1).
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc no dia 21 de setembro de 2023; a
expedição da intimação do Acusado se deu em igual data; e o recurso foi interposto no dia 9
de outubro de 2023 (APM nº 7000234-68.2022.7.01.0001, eventos 168, 170, 177 e 180).
O trânsito em julgado para a Acusação se deu em 2 de outubro de 2023 (APM
nº 7000234-68.2022.7.01.0001, evento 178, CERT1).
Em Razões Recursais, a Defesa requereu, inicialmente, o benefício da
gratuidade de justiça. Adiante, postulou a absolvição do Apelante do crime previsto no art.
317 do CPM, sustentando que inexistiu ânimo, finalidade, resultado na caserna, tampouco
fora dela, em relação à sua conduta. Sustentou a ocorrência de erro de fato e a ausência de
dolo quanto à posse do documento. Além disso, ressaltou que inexistem nos autos indícios de
provas absolutas de autoria do crime, requerendo a sua absolvição, alternativamente, com
fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM.
A Defesa aduz, ainda, que, em caso de condenação, seja aplicada a atenuante da
confissão espontânea, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (APM
nº 7000234-68.2022.7.01.0001, evento 180, APELAÇÃO1).
A Acusação, em Contrarrazões Recursais, requereu o desprovimento do Apelo
Defensivo, para que fosse mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
recorrida (APM nº 7000234-68.2022.7.01.0001, evento 186, CONTRAZ1 e CONTRAZP2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União opinou pelo conhecimento do
apelo defensivo e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se inalterada a Sentença
(Apelação Criminal nº 7000973-37.2023.7.00.0000, evento 7, PARECER1).
O e. Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais,
devendo ser conhecido. No mérito, o Apelo Defensivo não deve ser provido, pelas razões
abaixo aduzidas.
1. Autoria
A autoria delitiva se encontra delineada nos autos diante da prova testemunhal
que corroborou a confissão judicial do Acusado, de que, ao ser abordado para se licenciar de
bordo, apresentou cartão de identidade pertencente a um terceiro, no caso, o Sd Douglas
7000973-37.2023.7.00.0000
40001364674 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Oliveira Melo Arnaldo.
O 3º Sg Alexandre Oliveira Rios Neto, ouvido em Juízo, afirmou que se
encontrava na função de segundo quarto de contramestre, no dia dos fatos, hora do licenciado
do rancho. O então Sd Welerson apresentou-lhe cartão de identificação, cuja foto e dados não
correspondiam aos do Acusado. Que ao ser indagado pela testemunha sobre o seu nome,
verificou que o nome também não se tratava daquele inscrito no cartão. A testemunha relatou
a situação ao Acusado, ocasião em que este se mostrou surpreso, dando a entender que não
sabia sobre o que havia ocorrido.
O 1º Sg Carlos Eduardo André Silva, de igual forma ouvido em Juízo, declarou
que trabalhava na Seção de Inteligência, à época dos fatos. Que o Sg Rios, anteriormente
citado, levou a situação ao seu conhecimento sobre a falta de simetria entre a foto do cartão e
a pessoa do Acusado, ocasião em que se dirigiram para a Inteligência e o Acusado também
teve a mesma reação de surpresa. Declarou que foi confeccionada uma identidade provisória
e o Acusado foi liberado.
O próprio Acusado, ao ser ouvido, nos autos da Ação Penal Militar, confirmou
que portava o cartão de identificação de uma outra pessoa, mas que não tinha conhecimento
de como essa troca aconteceu.
Como se vê, a autoria delitiva se encontra comprovada nos autos.
2. Materialidade
A materialidade, de igual forma, resta delineada nos autos em face da vasta
prova documental, bem como da prova testemunhal, como se vê a seguir:
- cópia do cartão de identidade militar pertencente ao SD DOUGLAS (no
formato e material semelhantes ao de um cartão de crédito), apresentado pelo Acusado à
Administração Militar como sendo seu (IPM nº 7000048-45.2022.7.01.0001, evento 1,
DOC2, fls. 8/9);
- 2 (duas) cópias do Livro de Controle de Identidade Provisória, referente ao
cartão de identidade do Acusado, expedido pelo Serviço de Identificação da Marinha (SIM),
mas perdidas em 2020 (IPM nº 7000048-45.2022.7.01.0001, evento 1, DOC5, fls. 11/12);
- cópia do documento de entrevista ao Acusado sobre causas que deram origem
ao extravio do seu próprio cartão de identidade, datado de 1º/7/2020 (IPM nº 7000048-
45.2022.7.01.0001, evento 1, DOC6, fl. 2);
- cópia do registro de extravio de documentos feito por parte do acusado,
perante a Polícia Civil, referente a 1º/7/2020 (IPM nº 7000048-45.2022.7.01.0001, evento 1,
DOC7, fl. 2);
- 2 (duas) cópias do Livro de Controle de Identidade Provisória, referentes à
identidade provisória do Acusado, declarada como roubada em 2021, com validade até o mês
de agosto de 2021 (IPM nº 7000048-45.2022.7.01.0001, evento 1, DOC7, fls. 3/4);
7000973-37.2023.7.00.0000
40001364674 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- cópia do documento de entrevista ao Acusado sobre causas que deram origem
à perda do seu próprio documento provisório de identidade, dado em 8/2/2021 (IPM nº
7000048-45.2022.7.01.0001, evento 1, DOC7, fl. 6);
- documento provisório de identidade do acusado, em formato, tamanho e
material completamente distintos daquele apresentado como seu à Administração Militar
(IPM nº 7000048-45.2022.7.01.0001, evento 1, DOC15, fl. 7); e
- a prova testemunhal colhida em Juízo, conforme apontadas na Análise da
Autoria Delitiva.
3. Tipicidade
A conduta do Acusado se amolda àquela ínsita no art. 317 do Código Penal
Militar por estarem presentes os seus elementos constitutivos, a saber.
Art. 317. Usar, como próprio, documento de identidade alheia, ou de qualquer licença ou
privilégio em favor de outrem, ou ceder a outrem documento próprio da mesma natureza, para
que dêle se utilize, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.
Os autos demostram que o Acusado, ao utilizar o cartão de identidade
pertencente ao Sd Douglas de Oliveira Melo Arnaldo, como se fosse próprio, tinha pleno
conhecimento da conduta por ele perpetrada, e assim o fez para ter facilidades na hora de se
identificar, atentando assim contra a Administração Militar.
Contextualizando os fatos ocorridos juntamente com os elementos probatórios,
tem-se a seguinte situação jurídica.
A começar, o Acusado registrou, por 2 (duas) vezes, o extravio de seu cartão de
identidade, nos anos de 2020 e de 2021. Nesse último ano não compareceu ao Serviço de
Identificação Militar (SIM), para confeccionar outro cartão. Foi-lhe fornecida identidade
provisória, cuja validade é de apenas 6 (seis) meses, devendo ser renovada nesse período,
diferentemente do cartão de identidade, que tem um interstício de 2 (dois) a 3 (três) anos.
Diante de vários extravios e por não ter retornado ao Serviço de Identificação
da Marinha (SIM), o Acusado só poderia ter em seu poder uma identidade provisória, que
possui características bem diversas do cartão de identidade. Uma delas é que o cartão de
identidade possui mais informações e é feito de plástico, como se fosse um cartão de crédito;
já a identidade provisória é um documento plastificado, com bem menos informações.
Por mais que o Acusado negue qualquer conhecimento quanto a estar utilizando
um cartão de terceiro, a sua versão não condiz com os autos. Na verdade, a prova documental
e a prova testemunhal indicam que a sua intenção era não ter complicações de licenciamento
de bordo. Para tanto, utilizou-se do cartão de identificação do Sd Douglas, pelo fato de a sua
identidade provisória já estar vencida, em agosto de 2021, e por aquele documento que
portava se encontrar dentro do prazo, a vencer somente em dezembro de 2021.
7000973-37.2023.7.00.0000
40001364674 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, agiu o Acusado de forma livre e espontânea ao utilizar o cartão de
identificação de um terceiro, para evitar maiores complicações no tocante à emissão de mais
documentos de identificação, seja na modalidade de cartão de identificação ou de mais uma
identidade provisória. Utilizou-se da forma que lhe fosse mais conveniente e prática e ainda
atentando contra a Administração Militar, seja quanto à sua segurança seja quanto à sua
imagem. Sabe-se lá por quantas vezes utilizou esse artifício, porquanto a sua identidade
provisória já estava vencida desde agosto de 2021 e o cartão de identificação do então Sd
Douglas se encontrar extraviado desde abril de 2019, conforme registro de boletim de
ocorrência.
O dolo se encontra inerente na conduta do Acusado, justamente por não querer
providenciar o seu documento de identificação, regra básica de segurança para qualquer local
de trabalho e valer-se de um documento de segurança pertencente a terceiro.
Encontram-se presentes os 4 (quatro) elementos constitutivos do crime em tela:
o documento ser de outra pessoa; o Acusado sabia que o documento era de terceiro; a
apresentação desse documento ocorreu perante a Administração Militar; e, por último, com o
intuito de obter alguma vantagem para si, qual seja, ser licenciado de bordo, sem o devido
documento de identificação.
4. Antijuridicidade
A ilicitude se mostra presente nos fatos descritos na Inicial. Não há qualquer
causa de exclusão de antijuridicidade: estado de necessidade, legítima defesa, estrito
cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito.
5. Culpabilidade
A culpabilidade resta delineada nos presentes autos.
O Acusado era imputável à época dos fatos, possuía pleno conhecimento da
ilicitude de sua conduta; sendo-lhe exigível comportamento totalmente diverso.
Não há que se falar, portanto, em erro de fato, como quer fazer crer a Defesa.
O erro de fato acontece quando o agente pressupõe, por erro plenamente
escusável, ou seja, com o entendimento de um homem mediano, a inexistência de
circunstância de fato que o constitui ou a existência de fato que tornaria a ação legítima.
No presente feito, o Acusado tinha total conhecimento de que estava utilizando
um documento pertencente a terceiro, justamente para evitar qualquer problema
administrativo na hora da sua licença de bordo. Todo dia na OM, na hora da saída, havia essa
rotina de identificação dos militares e de revista dos seus pertences.
Tanto sabia que estava utilizando um documento de identificação com validade
prolongada, porquanto a sua identidade provisória já havia expirado há 3 (três) meses (agosto
de 2021) antes do ocorrido, em novembro de 2021.
A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto ao tema, como se vê abaixo:
7000973-37.2023.7.00.0000
40001364674 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ARTIGOS 209 E 302 DO
CPM. LESÃO CORPORAL. INGRESSO CLANDESTINO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. DOENÇA MENTAL. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA.
MEDIDA DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ERRO
DE
FATO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
APELO
DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO.
UNANIMIDADE. O Apelante ultrapassou com sua moto, sem autorização, a cancela de
entrada do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo – PAMA/SP, desceu do veículo,
prestou continência, disse que estava se apresentando para o serviço e que estava ali para
buscar seu fardamento e sua arma. Na sequência, tentou adentrar na viatura da equipe de
reação e, ao ser impedido, teria assumido posição de luta perante a equipe de guarda, vindo a
desferir um soco na orelha esquerda de um Militar, causando-lhe lesão. Autoria e
materialidade dos delitos restaram sobejamente comprovadas, corroboradas pelos
depoimentos testemunhais e pelo laudo de lesão corporal. O Princípio da Insignificância, ou
criminalidade de bagatela, preconiza que, quando a conduta não possui a capacidade de lesar,
ou, no mínimo, de colocar em risco o bem jurídico protegido pela norma penal, deve-se
afastar a intervenção penal do Estado. A aplicação do postulado da insignificância está
sujeita à análise cumulativa dos seguintes requisitos objetivos: mínima ofensividade da
conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. O
princípio da insignificância revela-se inaplicável no presente caso. Isso decorre não apenas da
relevância jurídica do resultado da conduta, mas também da expressiva reprovabilidade do
comportamento do Apelante, considerando que atrapalhou o regular funcionamento da OM e
agrediu um militar em serviço de proteção da Instituição Militar. O erro de fato apenas se
aplica quando o agente perpetrador do delito incorre em erro plenamente justificável, isto é,
um erro que, mesmo mediante a observância de todas as cautelas necessárias de um homem
médio, não poderia ter sido evitado, o que não aconteceu na hipótese dos autos. Para que a
legítima defesa putativa seja admitida, não é suficiente que o agente conceba erroneamente
estar diante de uma ameaça iminente e injusta, também é necessário que haja a realização de
atos que justifiquem uma crença fundamentada e razoável acerca da existência do perigo,
situação que não restou configurada na espécie. Diante do resultado do laudo pericial
elaborado no Incidente de Insanidade Mental, atestando que o Apelante sofre de doença
mental, bem como que estava em surto psicótico no momento dos fatos, e que, em virtude de
tais circunstâncias, ele não possuía capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se
determinar de acordo com esse entendimento, forçoso o reconhecimento de sua
inimputabilidade, nos termos do art. 48 do CPM, com a consequente absolvição imprópria,
aplicando-se a devida medida de segurança. Recurso defensivo desprovido. Unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000805-35.2023.7.00.0000. Relator:
Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 22/2/2024, Data de
Publicação: 19/3/2024) (Grifo nosso);
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FURTO QUALIFICADO. ART. 240, §§ 4º E 6º, IV, DO CPM.
PERÍODO NOTURNO. CONCURSO DE PESSOAS. UNIDADE DE DESÍGNIOS. LIAME
SUBJETIVO. ACERVO PROBATÓRIO. ROBUSTEZ. DÚVIDA RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA.
PROVA INDICIÁRIA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE. COAÇÃO. REQUISITOS
LEGAIS. AUSÊNCIA.
ERRO
DE
FATO.
INADEQUAÇÃO.
DOLO.
GRAVIDADE
ACENTUADA
DA
CONDUTA.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
PRINCÍPIOS.
INSIGNIFICÂNCIA.
FRAGMENTARIEDADE.
INTERVENÇÃO
MÍNIMA.
INAPLICABILIDADE. FURTO ATENUADO. RES FURTIVA. VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO. PRIMEIRA INSTÂNCIA. REFORMA. CONDENAÇÃO. AUMENTO DE
PENA. DECISÃO POR MAIORIA. 1. No crime militar de furto, o sujeito passivo em primeiro
grau é o Estado/Forças Armadas e, em segundo, a pessoa física vitimada pelo delito. 2. O
furto qualificado pelo concurso de agentes militares, durante o período noturno, cometido no
interior de Organização Militar (OM) e contra companheiro de farda, não pode ser
considerado irrelevante no seio das Forças Armadas, em qualquer circunstância. 3. Conforme
fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), os elementos colhidos na fase pré-processual
podem, quando complementam outros indícios e provas submetidos ao crivo do contraditório
na fase de conhecimento, influir na formação do livre convencimento do Juiz. Logo, a união
das provas inquisitoriais e das demais colhidas em Juízo torna-se essencial para o
7000973-37.2023.7.00.0000
40001364674 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

convencimento do julgador. 4. O conluio criminoso entre os agentes perfectibiliza-se quando,
mediante o liame subjetivo e a unidade de desígnios, agem para subtrair o patrimônio dos
ofendidos. 5. A coação irresistível, alegada como argumento defensivo para afastar a
culpabilidade, deve atender aos requisitos do art. 38, a, do CPM. Assim, a eventual
irresistibilidade ou a supressão da faculdade de o agente atuar segundo a sua própria vontade
necessita ser comprovada. 6. O erro de fato somente isenta de pena quem pratica o crime
pressupondo que a ação é lícita. Além disso, a conduta deve ser plenamente escusável (erro
invencível - o cuidado objetivo do agente não consegue evitá-lo). 7. Na doutrina e na
jurisprudência, a dúvida capaz de justificar a absolvição de qualquer acusado deve ser
nitidamente relevante. Aquelas restritas a meros detalhes fáticos ou processuais, sem o efeito
de contagiar as demais provas colhidas contra o(s) réu(s), não têm o potencial de embasar
decreto absolutório. Consagração da tese da “prova além da dúvida” nascida mediante a
expressão inglesa “proof beyond a reasonable doubt”. 8. Aplicando a técnica de hermenêutica
sistêmica aos arts. 74 e 75, ambos do CPM, observa-se que a intenção da Lei foi privilegiar as
agravantes e as atenuantes de maior relevância, atribuindo-lhes peso diferenciado em
eventual compensação. Dessa forma, a atenuante da menoridade, reconhecida na doutrina e
na jurisprudência como “preponderante”, poderá compensar uma ou mais agravantes,
atendendo à mens legis. 9. A JMU exerce, segundo a firmeza de sua especialidade, a repressão
- geral e especial - necessária para cumprir a sua missão constitucional de tutelar a ultima
ratio do Estado. Em regra, fruto da eventual gravidade do delito, o Princípio da
Insignificância e outros que lhe são correlatos não incidem para inocentar o agente,
prevalecendo o superlativo interesse público da manutenção da paz e da segurança social.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000170-88.2022.7.00.0000. Relator:
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 22/2/2024, Data de
Publicação: 19/3/2024) (Grifos nossos).
Portanto, ausente qualquer causa de exclusão da culpabilidade, da isenção ou da
redução da pena.
RAZÕES RECURSAIS DA DEFESA
A Defesa requereu, inicialmente, o benefício da gratuidade de justiça. Adiante,
postulou a absolvição do Apelante do crime previsto no art. 317 do CPM, sustentando que
inexistiu ânimo, finalidade, resultado na caserna, tampouco fora dela, em relação à sua
conduta. Sustentou a ocorrência de erro de fato e a ausência de dolo quanto à posse do
documento. Além disso, ressaltou que não há, nos autos, indícios de provas absolutas de
autoria do crime, requerendo a sua absolvição, alternativamente, com fulcro no art. 439,
alínea e, do CPPM.
Aduz, ainda, a Defesa que, em caso de condenação, seja aplicada a atenuante da
confissão espontânea, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena.
De início, cumpre registrar à nobre Defesa que os processos da Justiça Militar
da União não estão sujeitos a custas processuais.
Os pedidos referentes à absolvição do Acusado do crime previsto no art. 317 do
CPM já foram objeto de análise na fase anterior e merecem ser indeferidos, destacando que a
autoria, a materialidade e a culpabilidade se encontram configuradas nos autos, sem qualquer
causa de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade. O dolo restou plenamente configurado na
conduta do Acusado, como já se verificou outrora.
7000973-37.2023.7.00.0000
40001364674 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acrescente-se ademais que o crime, em tela, é delito de perigo abstrato ou
presumido, sendo despicienda, para fins da tipicidade, a ocorrência de efetivo prejuízo à
Administração Militar ou ao proprietário do documento. Havendo algum resultado, não
passará de mero exaurimento.
Subsidiariamente, em caso de manutenção da Sentença, como é o caso do
presente voto, tenho que a incidência da circunstância atenuante da confissão, prevista na
alínea d do inciso III do art. 72 da Lei Penal Militar, foi observada pelo Conselho Julgador,
no entanto, não se aplicando por estar a pena já no seu mínimo legal, conforme preconizam o
art. 73 do CPM e o Enunciado nº 231 da Súmula do STJ.
Portanto, a reprimenda, na sua primeira fase, à míngua de circunstâncias
judiciais negativas, desfavoráveis ao Acusado, e diante da sua primariedade e de bons
antecedentes, foi fixada no seu mínimo legal, ou seja, de 30 (trinta) dias de detenção,
tornando-se definitiva ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, ou de
causas de aumento ou de diminuição de pena.
Nessa senda, a Sentença deve ser mantida.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo da Defesa,
mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364674v2 e do código CRC f51dfb70.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 19/9/2024, às 17:44:24
7000973-37.2023.7.00.0000
40001364674 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR